Tribunal: TJPA
Processo: 0821122-98.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821122-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA, LOCALIZA FLEET S.A.

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por empresa recorrente contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no ato de interposição. Intimada a sanar o vício mediante recolhimento em dobro, a parte agravante limitou-se a efetuar pagamento em valor simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o recolhimento simples das custas recursais, após intimação para pagamento em dobro, configura descumprimento da norma processual e acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade recursal possui natureza de ordem pública, e a ausência de um de seus requisitos enseja o não conhecimento do recurso.

4. O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 estabelece que, não comprovado o preparo no ato de interposição, o recorrente deve ser intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção.

5. A parte agravante não observou a determinação judicial de recolher o preparo em dobro, tendo efetuado o pagamento apenas de forma simples, o que não configura complementação válida nem saneamento do vício.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro do preparo implica a aplicação da penalidade de deserção, sendo incabível nova oportunidade para regularização.

7. Inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo de admissibilidade recursal exige a comprovação do preparo no ato de interposição, sob pena de deserção.

2. Intimada a parte para sanar o vício mediante recolhimento em dobro, o pagamento simples é insuficiente e atrai a penalidade de deserção.

3. O descumprimento da intimação para recolhimento em dobro torna o recurso inadmissível, sendo incabível nova oportunidade para regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; art. 932, III; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1754999, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1938302, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28.03.2022; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto P. M. Bezerra Júnior, j. 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821122-98.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LOCALIZA FLEET S.A e OUTRO

AGRAVADO: KAVE AUTOMOVEIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por LOCALIZA FLEET S.A e OUTRO

em face da decisão monocrática de id. 30958651 que
não conheceu do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.007 do CPC, por ser inadmissível.

A ora recorrente LOCALIZA FLEET S.A e OUTRO interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO ao id. 30476971, não fazendo a comprovação do preparo recursal no ATO DE INTERPOSIÇÃO do recurso.

Em ato posterior, a parte recorrente peticionou ao id. 30476978 juntando relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal no ATO DE INTERPOSIÇÃO do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, consoante id. 30522311.

Ao petitório de id. 30677867, a parte recorrente limitou-se a juntar aos autos boleto bancário, relatório de conta e comprovante de pagamento em forma SIMPLES, não realizando o pagamento em DOBRO do preparo recursal, consoante determinação supra.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 30958651):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a liminar de reintegração de posse e restrição de circulação via Renajud ante a necessidade de dilação probatória. A parte recorrente foi intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, mas realizou o pagamento de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme intimado, enseja a deserção do recurso de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, e a ausência do correto preparo recursal impede o conhecimento do recurso.

4. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. A ausência de recolhimento em dobro, quando intimado, impõe a aplicação da penalidade.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal confirma que o recolhimento simples, em vez de em dobro, após a devida intimação, resulta na deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento: A ausência de recolhimento em dobro do preparo recursal, após intimação, enseja a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1754999, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.09.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1938302, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 28.03.2022; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29.09.2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos ao id. 31764020 e rejeitados ao id. 32167164.

AGRAVO INTERNO
(id. 33518582) contra a decisão monocrática

sustentando que o preparo recursal da apelação foi devidamente realizado, não tendo sido levado em consideração a complementação do recolhimento das custas. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à parte agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso.

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento deste em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No
ato de interposição
do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no
ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
(grifei)

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 30522311 para comprovar o recolhimento do preparo recursal EM DOBRO, em observância aos termos da legislação supramencionada.

Entretanto, a parte ora agravante limitou-se a realizar o pagamento das custas processuais de forma SIMPLES, não cumprindo a determinação exarada.

Não há que se falar em complementação de pagamento de custas, como tenta fazer crer a parte agravante, mas sim em ausência de cumprimento da determinação para a realização do pagamento em dobro, pelo que inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.
2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003271520098140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0808592-38.2020.8.14. 0000 AGRAVANTES: GILBERTO ULIANA Advogado (s): PAOLO NASSAR BLAGITZ – OAB/ PA Nº 206-A AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S .A. Advogado (s): CESAR AUGUSTO TERRA – OAB/RJ 556-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DESERÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08085923820208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO.
RECOLHIMENTO SIMPLES
E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00018904020158140015, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o preparo recursal em dobro, pelo que não conheci do agravo de instrumento, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026